Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-43.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA. SUCATA DEIXADA NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL SUBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS. ARBITRAMENTO CONFORME O MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO.
1. Cuidando-se de conduta omissiva, a responsabilidade pela má prestação do serviço público é subjetiva, na modalidade culpa administrativa ou culpa anônima, em que cabe à pessoa lesada comprovar alguma falha genérica da Administração Pública, conforme disciplina a Teoria da Falta do Serviço,
2. Os elementos correlacionados do processo evidenciam que o dano somente ocorreu em razão da omissão da apelante em realizar a limpeza adequada da rodovia (culpa administrativa), restando demonstrado também o dano e o nexo de causalidade.
3. A apresentação de três orçamentos em casos de danos em veículos automotores tem como objetivo auxiliar o juízo para a fixação da indenização pelos prejuízos sofridos. Embora não haja comprovante de pagamento dos serviços constantes nos orçamentos, verifica-se a coerência dos orçamentos entre si e com os elementos constantes dos autos que demonstram a dimensão das avarias. Assim, inexistindo qualquer questionamento de desembolso de quantia diversas, deve-se tomar como parâmetro o orçamento de menor valor.
4. Apelação conhecida e provida em parte.